Tribunal: STF
Processo: ARE 1534132
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (e-doc. 44). 



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal e ao art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), que impedem a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. Afirma-se que tal entendimento afronta o princípio da individualização da pena, a isonomia e o art. 65 do Código Penal, cuja redação impõe a obrigatoriedade de redução sempre que presentes as circunstâncias atenuantes, sem restrição quanto ao piso legal. Afirma que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, pois reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Busca a superação do Tema 158/STF, com aplicação da atenuante, redimensionando a pena abaixo do mínimo legal (e-doc. 50).



    3. O recurso foi inadmitido ante a ausência do indispensável prequestionamento quanto aos dispositivos invocados (e-doc. 53).



    4. Neste agravo, a Defensoria Pública do Estado do Pará reitera a pretensão de superação do Tema 158, citando recente julgamento no STJ sobre revisão da Súmula 231 e invocando fundamentos doutrinários e jurisprudenciais para sustentar a inexistência de norma que vede a redução da pena aquém do mínimo legal diante de atenuantes. Afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade e requer o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.



    6. No caso em análise, como relatado, a inadmissão do recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de prequestionamento quanto aos dispositivos invocados. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de impugnar, de forma específica, tal fundamento, limitando-se a reiterar as alegações deduzidas nas razões do extraordinário, sem qualquer acréscimo argumentativo ou enfrentamento do óbice indicado na decisão agravada.



    7.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator